Tribunal: TCU
Processo: 032.523/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 302022, modalidade Pregão e Uasg 150832 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de telecomunicações que permitam a evolução e flexibilidade para serviços de voz, de dados, de imagem, de CFTV e outros, para as novas edificações a serem construídas, bem como na readequação das redes existentes no âmbito dos diversos campi da UFAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A licitação será realizada em grupo único, formados por 85 itens, conforme tabelaconstante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. Cada serviço ou produto do lote deverá estar discriminado em itens separados nas propostas de preços, de modo a permitir a identificação do seu preço individual na composição do preço global, e a eventual incidência sobre cada item das margens depreferência para produtos e serviços que atendam às Normas Técnicas Brasileiras - NTB)

Inteiro teor:
Acórdão 189/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE/SRP) 30/2022, sob a responsabilidade da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) , com valor estimado de R$ 27.652.290,80, cujo objeto foi a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de telecomunicações que permitam a evolução e flexibilidade para serviços de voz, de dados, de imagem, de CFTV e outros, para as novas edificações a serem construídas, bem como para a readequação das redes existentes no âmbito dos diversos campi da UFAL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos; Considerando que a representante requereu medida cautelar a fim de suspender imediatamente a Ata de Registro de Preços (ARP) 17/2023, decorrente do PE 30/2022, e, no mérito, a anulação do ato que decidiu pela habilitação da Engedata ou de todo o procedimento da licitação; Considerando que a representação atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que as respostas às oitivas prévias elidiram a maior parte das supostas irregularidades propugnadas pela empresa representante, conforme a instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, peça 108, confirmando-se apenas aquela referente à aceitação de atestado de comprovação do serviço de fornecimento e instalação de "canaleta em alumínio 75x30x2000mm", sendo que o documento apresentado pela licitante vencedora descreve ter sido fornecido "canaleta alumínio 73x25mm com tampa" e "canaleta alumínio 53x14mm", ou seja, objetos com dimensões inferiores ao exigido no instrumento convocatório, o que não atende ao item 30 do quadro constante no item 9.11.1.1.2 do Edital e ao especificado na resposta a pedido de esclarecimento; Considerando, entretanto, que se trata de irregularidade de menor gravidade, ante o contexto da licitação, e que o atestado apresentado pela Engedata foi apto a demonstrar a capacidade técnica da empresa para a execução do referido item do pregão, uma vez que as diferenças a menor no tamanho e na largura do material (2,6% e 16,6% respectivamente) não eram relevantes para fins de avaliação da capacidade técnica da empresa para prover o respectivo item demandado pela UFAL; Considerando que houve competitividade no certame e que a Engedata apresentou a melhor proposta, com deságio de 46% em relação ao valor estimado pela Administração; Considerando, quanto à medida cautelar requerida, que não há risco de dano ao Erário e, em razão da inexistência de outro contrato ou ARP que possa suprir o objeto do pregão, assim como dos riscos que eventual perda de conectividade de sistemas pode causar no funcionamento dos processos de trabalho da Universidade, restou configurado o pressuposto do perigo da demora reverso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do RI/TCU, em relação ao processo a seguir especificado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir a medida cautelar requerida, ante a ausência de risco de dano ao Erário e à existência do perigo da demora ao reverso, expedir a ciência objeto do subitem 1.7, dar ciência deste acórdão à empresa representante e aos interessados e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.523/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Engedata Telecomunicações Ltda - Epp (17.392.397/0001-07) . 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Rodrigo Barbosa Macedo do Nascimento (33676/OAB-PE) , Guilherme Henrique Ferreira Dias (55185/OAB-PE) , Fábio Henrique de Araújo Urbano (15473/OAB-PE) , Manuel Luis da Rocha Neto (7479/OAB-CE) , Bruno Vasconcelos Teles (33721/OAB-CE) e outros. 1.7. Orientações: dar ciência à Universidade Federal de Alagoas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no processo de licitação do Pregão Eletrônico para Registro de Preços (PE/SRP) 30/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1. resposta da Universidade ao pedido de esclarecimentos no sentido que, para fins de comprovação da capacidade técnica, as dimensões da canaleta, exigida no item 30 do quadro que integra o item 9.11.1.1.2 do edital (Instalação com Fornecimento de Canaleta em Alumínio 75x30x2.000mm) , deveriam ser iguais ou superiores ao que fora especificado para o referido item, quando, de forma contraditória, conforme análise de compatibilidade efetuada no julgamento de recurso administrativo, considerou que as diferenças a menor no tamanho e na largura do material da proposta vencedora não foram relevantes para fins de avaliação da capacidade técnica da licitante para prover o respectivo item demandado, em conduta que afronta o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 3o da Lei 8.666/1993) e o art. 23, § 2o, do Decreto 10.024/2019.